Tribunal: TJES
Processo: 0031473-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031473-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESNEI FERREIRA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE SEGURADO NA DATA DO ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consta da Declaração de Cobertura - Vida em Grupo a vigência da apólice de 01/09/2012 a 01/11/2015, ou seja, na data do acidente (24/04/2016), o apelante não possuía a condição de segurado.
2.
O fato de o apelante ter tido ciência da extensão da lesão em momento posterior não influencia no desfecho da causa, haja vista que na data do acidente a apólice não estava vigente.
3.
Embora conste no contrato cláusula de renovação automática do seguro, também há previsão expressa de que, em caso de renovação da apólice, será emitido novo certificado individual do seguro. No entanto, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031473-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESNEI FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER - ES7386-A, GUSTAVO DALAPICOLA SCHERRER - ES19517, DIANA DALAPICOLA SCHERRER MENEGHEL - ES13215-A
APELADO: ITAU SEGUROS S/A
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Na origem, Wesnei Ferreira sustenta que, por meio de seu ex-empregador ArcelorMittal Brasil S/A, contratou com a requerida o o seguro de vida em grupom cuja apólice prevê a garantia Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Afirma que sofreu acidente típico no dia 24/04/2016, que desencadeou trauma no 2º quirodáctilo da mão esquerda, restringindo movimentos de flexo extensão do dedo indicador. Ademais, em decorrência da exposição contínua a ruídos durante 24 anos, foi acometido por doença ocupacional consistente na perda auditiva neurossensorial leve bilateral.

Pugna, assim, pela condenação da seguradora ao pagamento da cobertura securitária por IPA ou IFPD, no valor de R$ 240.287,20 (duzentos e quarenta mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade
ad causam
do autor suscitada pela requerida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, nos seguintes termos:

[...]

Analisando a declaração de cobertura vida em grupo de fls. 212/217, verifico que a apólice 01.93.6326409 teve vigência estipulada para o período de 01/09/2012 a 01/11/2015, logo, na data do acidente de trabalho sofrido pelo autor, ocorrido em 24/04/2016, a apólice, de fato, já havia perdido sua vigência.

Muito embora o autor tenha alegado em réplica que nas condições gerais da apólice havia previsão de renovação automática da apólice, não cuidou de fazer prova de que a renovação tenha acontecido.

Demais disso, consta da cláusula invocada pelo requerente que em caso de renovação da apólice será emitido novo certificado individual do seguro, que será entregue ao estipulante, contendo, no mínimo, as datas de início e término da vigência do seguro, pelo que competia ao requerente apresentar em juízo, como contraprova às alegações da requerida, o certificado de seguro vigente ao tempo da ocorrência do acidente, não tendo o mesmo se desincumbido satisfatoriamente da prova do fato constitutivo de seu direito, [...], não havendo que se falar em inversão do ônus da prova no tocante a esta alegação, uma vez que a requerida produziu em juízo a prova a seu cargo. [...].”.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vejo como alterar o entendimento do magistrado de origem. Isto porque consta da Declaração de Cobertura - Vida em Grupo a vigência da apólice de 01/09/2012 a 01/11/2015, ou seja, na data do acidente (24/04/2016), o apelante não possuía a condição de segurado.

O fato de o apelante ter tido ciência da extensão da lesão em momento posterior não influencia no desfecho da causa, haja vista que na data do acidente a apólice não estava vigente.

Embora conste no contrato cláusula de renovação automática do seguro, também há previsão expressa de que, em caso de renovação da apólice, será emitido novo certificado individual do seguro. No entanto, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Do exposto, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro em 2% os honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.